Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-55.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1005938-55.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RENILDA MIRANDA CEBALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade De Contrato C/C Conversão Em Empréstimo Consignado C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, nega a existência de contrato firmado de cartão de crédito consignado. A parte autora afirma que realizou empréstimo consignado com a Reclamada, e que, após não ver fim ao pagamento de parcelas, verificou que os valores que estavam sendo debitados de seus proventos são referentes à cartão de crédito consignado não contratado pela parte Autora.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Embora a primeira requerida BANCO SANTANDER BRASIL S/A, tenha apresentado nos autos extrato de saques, tal documento não reveste de validade o negócio jurídico.
Pois o fato de haver ou não a utilização do cartão, não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.
Diante disso, nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de um empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Assim, tenho que a primeira requerida BANCO SANTANDER BRASIL S/A não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, restando demonstrada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando a autora acreditava ser de empréstimo consignado, debitando valor da fatura no holerite, o que fez com que a dívida perpetuasse.
No tocante ao dano moral, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial esse é o que resulta da dor intensa, da frustração causada, angústia, constrangimento e humilhação na qual a pessoa é submetida por ato ilícito praticado por outrem,
trata-se de lesão a interesse moral de alguém e cuja indenização deve pautar em critérios objetivos e técnicos servindo como compensação pelo desgosto e dor suportados evitando-se, por outro lado, o enriquecimento indevido.
Sabe-se que para que haja a responsabilidade civil faz-se necessário à presença de três elementos, ou seja, a ação ou omissão, o dano e o nexo causal entre o dano e a conduta, podendo a responsabilidade ser subjetiva ou objetiva, e, para os casos que envolvem relação consumerista aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que independe da culpa do prestador ou fornecedor de serviços. (...)”
4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
6. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Não restando comprovada a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, deve ser reconhecida a ilicitude da cobrança.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005938-55.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENILDA MIRANDA CEBALHO - CPF: 429.882.411-04 (RECORRIDO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RENILDA MIRANDA CEBALHO - CPF: 429.882.411-04 (RECORRENTE), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024